Tribunal: TJES
Processo: 0027747-24.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Incitamento
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027747-24.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE ANTONIO NASCIMENTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL
DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
. CRIME DE INCITAÇÃO À DESOBEDIÊNCIA E À INDISCIPLINA. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MENSAGENS DIRIGIDAS A CIVIS. AUSÊNCIA DE INCITAMENTO A MILITARES. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu da imputação pela prática do crime de incitação (art. 155, caput, do Código Penal Militar), por entender ausentes os elementos configuradores do tipo penal. O Ministério Público sustenta, em suas razões, a existência de prova da materialidade e da autoria, requerendo a condenação do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do réu — consistente no envio de mensagens em apoio a movimento grevista — configura o crime de incitação à desobediência e à indisciplina militar, previsto no art. 155 do Código Penal Militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de incitação à desobediência e à indisciplina exige a demonstração inequívoca da intenção do agente de incitar militares à prática de tais condutas, o que não se verifica no caso concreto.

As mensagens enviadas pelo réu, segundo o relatório de extração de dados, foram direcionadas exclusivamente ao grupo de mulheres dos policiais militares, sem qualquer convocação direta ou indireta aos militares.

A greve já se encontrava instalada no momento das manifestações do acusado, inexistindo prova de que ele tenha instigado, provocado ou mantido a paralisação.

A manifestação de apoio e solidariedade aos familiares dos grevistas, dissociada de qualquer incitação concreta à desobediência ou indisciplina por parte dos militares, não se amolda à tipificação penal do art. 155 do CPM.

Aplicou-se corretamente o princípio do in dubio pro reo diante da ausência de prova apta a demonstrar o elemento subjetivo do tipo penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0027747-24.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSE ANTONIO NASCIMENTO (AC)
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L,
contra a sentença de fls. 174/176, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar de Vitória, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu
JOSÉ ANTONIO NASCIMENTO
, da imputação pela prática do crime de
incitação
(artigo 155,
capu
t
, do Código Penal Militar).

Em razões (fls. 178/181), o órgão ministerial requer a condenação do acusado, eis que comprovada a materialidade e autoria delitiva.

Contextualizando
os fatos
,
narra a denúncia, que entre os dias 15/02/2017 e04/03/2017, na região metropolitana da Grande Vitória, o réu JOSÉ ANTONIO, incitou à desobediência, à indisciplina e à prática do crime militar, pois convocou outros policiais militares e civis, a comparecerem ao Quartel do Comando Geral da PMES, para apoiar o movimento grevista.

Não obstante, os judiciosos argumentos do órgão ministerial, entendo que razão não lhe assiste.

Isto porque, as mensagens enviadas pelo acusado, conforme relatório de extração de dados (fls. 32/85), manifestando apoio ao movimento grevista, não foi direcionada a outros policiais militares, mas sim ao grupo de mulheres que realizava o referido movimento.

Outrossim, não verifico que o acusado, ao enviar mensagens, buscou instigar à desobediência e à indisciplina, nem mesmo provocou ou despertou o surgimento da greve dos policiais militares, até porque, esta já estava instalada.

Além disso, o fato do apelado mostrar-se solidário ao movimento e aos familiares dos policiais, sem que tenha induzido, instigado ou solicitado que estes mantivessem a greve, não se mostra suficiente para imputar-lhe a prática do delito de incitação, previsto no art. 155, do Código Penal Militar.

Desse modo, tendo em vista a ausência de provas cabais, ônus que incumbia ao Ministério Público Estadual, não é possível concluir, com um juízo de certeza, que o réu é o autor do fato criminoso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

“(...)
O crime de incitamento à desobediência e à indisciplina (art. 155 do CPM) exige a presença de provas que demonstrem claramente a intenção do agente de estimular militares à desobediência ou indisciplina. No presente caso, não há provas produzidas sob o contraditório que indiquem que o réu efetivamente influenciou militares a praticarem atos de indisciplina ou desobediência. Durante seu interrogatório, o réu afirmou que suas falas eram dirigidas exclusivamente aos familiares dos policiais, sem qualquer orientação direta aos militares.
Essa versão é corroborada pela ausência de provas nos autos que demonstrem incitamento direto ou indireto aos policiais em atividade. Os juízes militares, ao proferirem a sentença absolutória, destacaram que não foi possível inferir das declarações do acusado qualquer fala direcionada aos militares no sentido de incitá-los à desobediência, razão pela qual aplicaram o princípio in dubio pro reo, mantendo a absolvição.(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL 0020979-19.2017.8.08.0024,
Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL ,
Data de Julgamento: 2
7/11/2024
)

Por fim, diante da ausência de robustez do acervo probatório, concretizada pela falta de provas judicializadas que confirmem a autoria da imputação contida na denúncia, deve ser mantida a absolvição do acusado, nos termos da deliberação do Conselho Especial de Justiça Militar.

Diante do exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 11623477)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.